Tribunal: TJSP
Processo: 2152728-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença por ausência de título correspondente. Reforma. Ação de busca e apreensão extinta por abandono. Obrigação implícita de restituição do veículo apreendido. Precedente desta C. Corte. Bem alienado pela instituição financeira. Conversão da obrigação em perdas e danos. Valor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença por ausência de título correspondente. Reforma. Ação de busca e apreensão extinta por abandono. Obrigação implícita de restituição do veículo apreendido. Precedente desta C. Corte. Bem alienado pela instituição financeira. Conversão da obrigação em perdas e danos. Valor do veículo pela tabela FIPE do dia da apreensão, corrigido pela tabela prática TJSP a partir de então. Incidência da multa prevista no artigo 3o, §6o do Decreto Lei 911/69 devida. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade, contudo, de compensação de valores com eventuais débitos em aberto. Inteligência do artigo 368 do Código Civil. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.